Tribunal: TJSP
Processo: 1003432-10.2018.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de obscuridade. Caráter infringente. Hipótese de rejeição. Prequestionamento.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Obscuridade inexistente.

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de obscuridade. Caráter infringente. Hipótese de rejeição. Prequestionamento.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Obscuridade inexistente. Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, devem estar presentes as hipóteses legais (omissão, contradição ou obscuridade), o que não foi verificado na hipótese sob exame.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003432-10.2018.8.26.0477/50000 - Comarca de Praia Grande
Registro: 2020.0001000343
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1003432-10.2018.8.26.0477/50000, da Comarca de
Praia Grande, em que é embargante AMANDA AQUINO DE FREITAS,
são embargados ODILIA TEIXEIRA DOS SANTOS DORNEL e SILVIO
COUTO DORNEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003432-10.2018.8.26.0477/50000 - Comarca de Praia Grande
Voto no 25.953
Embargos de Declaração no 1003432-10.2018.8.26.0477/50000
Comarca de Praia Grande / 3a Vara Cível
Juiz(a): Rafael Bragagnolo Takejima
Embargante(s): Amanda Aquino de Freitas
Embargado(a)(s): Odilia Teixeira dos Santos Dornel e outro
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OBSCURIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. HIPÓTESE DE
REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a
interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a
solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões
recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente
definido. Obscuridade inexistente. Ainda que opostos com a
finalidade de prequestionamento, devem estar presentes as
hipóteses legais (omissão, contradição ou obscuridade), o que
não foi verificado na hipótese sob exame.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração (fls. 1/4 - incidente)
opostos ao v. acórdão de fls. 284/288, que não conheceu do recurso de
apelação interposto pela embargante.
A embargante aduz, em suma, que o v. acórdão é obscuro,
pois devolveu toda a matéria ao Tribunal. A matéria deve ser
prequestionada. Pugna pelo provimento do recurso para sanar a propalada
obscuridade.
É o relatório do essencial.
2. Os embargos não merecem acolhida.
Os embargos de declaração objetivam a integração do ato
jurisdicional atacado por meio do saneamento de vícios de obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003432-10.2018.8.26.0477/50000 - Comarca de Praia Grande
contradição, omissão ou erro material. Não são, portanto, meio hábil ao
reexame da causa.
Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o julgado, não pode
o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
THEOTONIO NEGRÃO traz o seguinte julgado:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente.
A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223)” (in “Código de Processo
Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São Paulo: Saraiva, 2006, nota 6
ao art. 535, p. 658).
Obscuridade, segundo ANTÔNIO CLÁUDIO DA COSTA
MACHADO, “(...) nada mais é do que a falta de clareza por insuficiência de raciocínios
lógicos” (in Código de Processo Civil Interpretado, São Paulo: Manole, 2012, 11a ed.,
p. 741). “A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer
porque escrita à mão com letra ilegível” (FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO JOSÉ
CARNEIRO DA CUNHA, in Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, Salvador:
JusPodivm, 2006, p. 131). “A obscuridade ocorreria nos casos em que o acórdão não
tenha ficado suficientemente claro, não por ter sido omisso ou contraditório. Mas por
não ter esclarecido quantum satis ponto que a parte repute valioso” (SÉRGIO SAHIONE
FADEL, in Código de Processo Civil Comentado, Tomo III, Rio de Janeiro: Editor José
Konfino, 1974, comentário ao art. 535, p. 172).
Ora, a questão que serve de base aos presentes embargos já foi
suficientemente dirimida no v. acórdão, quando ficou decidido que:
“A embargante reproduz ipsis litteris os textos das matérias arguidas em
sua inicial.
Portanto, os argumentos trazidos aos autos com a inicial e reproduzidos
em 2o grau, não fundamentam seu recurso nos motivos pelos quais a r.
sentença deveria ser reformada. Assim, deixa-se de conhecer o recurso,
por falta de cumprimento ao disposto nos artigos 1.010, incisos II e III, e
1.013, ambos do Código de Processo Civil.
Não foram rechaçados nenhum dos argumentos utilizados pelo Douto
Juízo “a quo” quando da prolação de sua decisão. Enfim, a embargante
não demonstrou o “error in procedendo” ou o “error in judicando” em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003432-10.2018.8.26.0477/50000 - Comarca de Praia Grande
que incidiu o Nobre Magistrado “a quo” ao proferir a r. sentença. [...]
para propor ação de embargos de terceiro a embargante deve ser terceiro
defendendo posse de bem que é possuidora. O bem deve ter sido
constritado indevidamente na ação executiva. [...] da análise dos autos é
possível constatar que a embargante nunca teve a posse do bem [...] (fls.
287/288).”.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
“não tem pertinência embargos de declaração para alterar a fundamentação do Acórdão,
quando suficiente a que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. em 24.06.99, DJU de 09.08.99, p. 169).
Não bastasse isso, é bem de ver que o juiz não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes se já encontrou motivo suficiente para fundar
a decisão, nem se obriga aos fundamentos indicados por elas (RJTJESP
115/207).
Para superar o "prequestionamento" não é preciso fazer
menção aos dispositivos legais, porque as súmulas que tratam do assunto
procuram somente inibir que o suscitar de “matéria” da competência dos
Tribunais Superiores ocorra unicamente por ocasião dos recursos próprios
de tal fase, quando anteriormente a seu respeito não houve discussão.
Inviável revolver os autos apenas para se dar enfoque às
questões à luz dos dispositivos legais e do enquadramento jurídico que a
embargante imagina pertinente, porque foi suficiente a fundamentação para
a solução dada, com ostentação das teses jurídicas adotadas.
Outrossim, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento, devem estar presentes as hipóteses legais, quais sejam,
a omissão, contradição ou obscuridade do acórdão atacado, o que não foi
verificado na hipótese sob exame.
3. Em face do exposto, rejeitam-se os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.